Tribunal: TJMT
Processo: 1009674-03.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO DA FATURA EM CONTA CORRENTE - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Age no exercício regular de direito, a instituição financeira que promove o débito de fatura de cartão de crédito na conta corrente do consumidor, mediante expressa autorização contratual.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009674-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – DÉBITO DA FATURA EM CONTA CORRENTE - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Age no

exerc
í
c
io regular de direito, a instituição financeira que promove o débito de fatura de cartão de crédito na conta corrente do consumidor, mediante expressa autorização contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Franciele dos Reis Machado Santos
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT.
Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos artigo 85, §8o, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora afirma, em breve resumo, que a cooperativa demandada invadiu a sua conta corrente e, sem sua autorização, debitou o valor de R$ 592,59 (quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos), relativo à fatura de cartão de crédito, que deveria ser paga mediante boleto bancário, e não por débito direto em sua conta.

Disse que esse procedimento acarretou-lhe dano moral, porquanto acabou por utilizar o limite disponível em sua conta bancária, impedindo-lhe de promover compra de medicamento, por meio de cartão de débito.

Assevera a existência de falha na prestação dos serviços, decorrente do desconto automático em conta não autorizado, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 114459504.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Sem razão a apelante, isto porque a autorização para débito em conta da integralidade da fatura do cartão de crédito está expressamente prevista na Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços, celebrada entre as partes (id. 114459468).

Nesse contexto, não se verifica qualquer ilicitude na conduta adotada pela instituição financeira, que tão somente agiu no exercício regular de seu direito, a rigor do que estabelece o artigo 188, I, do Código Civil:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

De igual modo, não prospera a suscitada invalidade da autorização, por falta de assinatura, porquanto a cláusula autorizativa é parte integrante do contrato de prestação de serviços bancários, que foi devidamente assinada pela autora, consoante de infere ao id. 114459468 - Pág. 5.

Desse modo, não há qualquer abusividade na conduta perpetrada cooperativa, de modo que a improcedência da ação é medida imperiosa.

A propósito:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CORRENTISTA DO BANCO PROMOVIDO - CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA REFERENTE À FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE MPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – JUNTADA DE CONTRATO PELA PROMOVIDA COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA DAS FATURAS – NÃO COMPROVAÇÃO PELA PROMOVENTE DA ALTERAÇÃO NA FORMA DE PAGAMENTO – DÉBITO EM CONTA DEVIDO E CONTRATADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Os atos praticados no exercício regular de direito não configuram qualquer ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil. Restando comprovada a contratação com autorização de débito em conta das faturas e não restando comprovado pela promovente que alterou a forma de pagamento previamente contratada, a improcedência da pretensão se impõe. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJ-MT - RI: 10001303920188110008 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 14/11/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/11/2019)

CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO -DÉBITO INTEGRAL DA FATURA EM CONTA CORRENTE QUE RECEBE CRÉDITO SALARIAL - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA. Não constitui falha na prestação do serviço bancário a dedução integral da fatura de cartão de crédito em conta corrente que recebe crédito salarial quando essa forma de pagamento resulta de autorização expressa firmada pelo correntista que, depois de assim proceder, não pode transferir para a instituição financeira os efeitos de sua livre escolha.
(TJ-MG - AC: 10447120026045001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 19/11/2018)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00 (três mil reais), com fundamento do artigo 85, §11, do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022